Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO À ALÍNEA “C”, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA POSTERIORMENTE ACRESCENTADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SUBSTANCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. 1.1. No caso, tendo a Defesa indicado irresignação somente em relação à alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, imperioso conhecer do recurso defensivo exclusivamente no que diz respeito à dosimetria da pena.
2. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 2.1. Considerando que, no caso, o réu praticou quase que a integralidade dos atos de execução que estavam à sua disposição para consumar o delito, mantém-se a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço).
3. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.